Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MANDADO DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. APOSIÇÃO PELO SERVIÇO POSTAL. VALIDADE DO ATO. ÓBICE.

1. A aposição da anotação “mudou-se”, pelo Serviço Postal, ao envelope do mandado citatório enviado, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), ao litisdenunciado constitui óbice ao reconhecimento da validade do aludido ato.

2. Não obstante o comando, encartado no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, acerca da validade da entrega de mandado de citação a funcionário de portaria, preposto de condomínio edilício, responsável pelo recebimento de correspondência, não se deve ignorar que o aludido preceptivo faz ressalva quanto à hipótese de declaração, por escrito, de ausência do destinatário.

3. Recurso desprovido.